Tribunal: TJPA
Processo: 0800155-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800155-71.2021.8.14.0000
PACIENTE: OZIVALDO PEREIRA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CONTA DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA PROVOCADO PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO. PROCESSO QUE SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO. OFÍCIADO INSTITUTO RENATO CHAVES REITERANDO REMESSA DO LAUDO TOXICOLÓGICO PARA SE ABRIR PRAZO PARA AS ALEGAÇÕES FINAIS. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO ELITIVA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

- Em que pese o período do encarceramento preventivo do paciente desde o dia
20/09/2020
, não vejo configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

- No presente caso, vê-se que a defesa não demonstrou a inércia ou, mesmo, descaso do Judiciário com a marcha processual, na medida em que a instrução já findou em 15/12/2020, e autoridade impetrada vem empregando todos os esforços para a juntada do necessário Laudo Toxicológico Definitivo, inclusive oficiando o Instituto Renato Chaves em 25/01/2021, já que o Ministério Público, apesar de instado, não fez a juntada do referido documento, para com isso abrir prazo para apresentação das alegações finais.

- Ressalva-se que no dia 21/09/2020 foi convertido o flagrante em prisão preventiva diante da necessidade de garantia da ordem pública, e o

Minis
tério
Público ofereceu peça acusatória em
27
/
10
/2020
. Também foi revisada a cautelar, diante dos pedidos de sua revogação, tanto no dia 22/10/2020, como no dia da audiência em 15/12/2020, bem como no dia 18/12/2020, onde se entendeu pela sua manutenção pela ausência de novas provas que mudassem o entendimento já adotado anteriormente.

- A

prisão

preventiva foi devidamente decretada por estarem satisfeitos

por completo os pressupostos cautelares
fumus delicti
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e
periculum libertatis
(garantia da ordem pública) presentes no caput do art. 312 do CPP.

Ressalvando-se que como base no decreto prisional, considerou-se a quantidade e a variedade de

droga apreendida–98,8g de

crack, 121,9g

de

cocaína, 67,7g de substância

entorpecente

conhecida

popularmente

como maconha (Laudo Pericial

nº

2020.01.005115-QUI). Além

disso, foi apreendida uma

balança

de precisão, pedaços de saco plástico, tesoura, linha, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e o risco real de reiteração, posto que presentes indicativos de

contumácia e de

que

o paciente encontrava-se fazendo

do

tráfico seu meio de vida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 5ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, nos dias 09 a 11 de Fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, CONHECER

da presente impetração e NEGAR a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA –

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado pelos advogados constituídos, DRA PAMELA ALENCAR DE MORAES e DR. EDUARDO SOUSA DA SILVA, em favor de
OZIVALDO PEREIRA ALVES,
preso preventivamente na Cadeia Pública Parauapebas/PA -CPP,

apontando como autoridade coatora o
JUIZO DE DIREITO DA

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA,
nos autos de 1º Grau nº 0003942-58.2020.8.14.0136.

Narra a impetração que o ora paciente foi preso

no

dia 22/09/2020, acusado da prática do crime de tráfico de drogas.

Expõe que no dia 15/12/2020 realizou-se audiência de instrução e julgamento, onde foram colhidos depoimento de testemunhas oculares do fato e policiais que realizaram a prisão. Foram produzidas várias provas novas pela defesa, inclusive a de que o Paciente precisa de tratamento para de pendência química, o que já foi anteriormente juntado nos autos a disponibilidade de vaga em clínica para tratamento, e também indeferido pela magistrada.

Narra que após oitiva das testemunhas, e findada a audiência de instrução, até a presente data não fora juntado laudo toxicológico definitivo. Novo pedido de Revogação de Prisão do Paciente foi protocolado, uma vez que de acordo com toda instrução criminal o paciente não participa de nenhuma organização criminosa e nem mesmo facção, fazendo jus aos benefícios do artigo33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, que por mais que condenado fosse cumpriria sua pena em liberdade, contudo foi negado.

Alega que, diante de todas as provas já produzidas, já findada a instrução criminal, o Paciente não merece mais ficar no cárcere, local onde se encontra desde setembro de 2020, pois, mesmo preenchendo todos os requisitos para responder em liberdade, permanece preso apenas esperando conclusão de laudo toxicológico.

Aduz que o ora paciente não oferece mais nenhum risco a instrução criminal ou ordem pública, não há nada nos autos comprovando que o Paciente em liberdade cometerá crimes, uma vez que este é primário, não faz parte de nenhum tipo de organização ou facção criminosa, tem bons antecedentes, trabalho licito, residência fixa, não existindo mais motivo para que este aguarde preso o transito em julgado.

Desta forma requer a imediata soltura do Paciente em liminar,
relaxando a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Juntou-se documentos.

Quando distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi a liminar, solicitei informações a autoridade coatora, que foram prestadas regularmente, e, por fim, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA, que manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente diante do excesso de prazo na sua custódia preventiva, pois, apesar do feito se encontrar com a instrução finalizada, ainda não foi sentenciado por se encontrar aguardando a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo.

Atendendo a solicitação de informações, a autoridade demanda, no dia 18/01/2021, apresentou o que segue:

“Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20 de setembro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

O auto de prisão em flagrante foi homologado em decisão datada de 21 de setembro de 2020, tendo sido a audiência de custódia realizada em 21 de novembro de 2020 e ratificado a homologação de flagrante, convertendo a prisão em flagrante em preventiva. Oportunamente foi utilizado como fundamento da prisão preventiva a necessidade de garantia da ordem pública.

No dia 15 de dezembro de 2020 foi apreciado pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, à fl. 95/102, o qual manifestou-se contrária a representante do RMP, à fl. 104-104-v, passando este juízo a decidir pelo indeferimento do pleito da defesa.

A audiência de instrução e julgamento fora realizada no dia 15 de dezembro de 2020, onde foram ouvidas todas as partes presentes e novamente fora apresentado pela defesa pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi apreciado pelo juízo, entendendo este pela manutenção por não terem sido apresentadas novas provas que mudassem o entendimento já adotado por esta magistrada no dia 15 de dezembro de 2020.

É valoroso mencionar que os presentes autos foram encaminhados ao parquet no dia 18 de janeiro de 2021 para que juntasse o laudo toxicológico definitivo, no prazo de 24 horas, sendo apenas essa pendência para que seja aberto prazo às partes, tendo como objetivo a apresentação de alegações finais.(...)”.

Em que pese o período do encarceramento preventivo do paciente desde o dia 20/09/2020, não vejo configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido vem julgando nosso E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO
–
PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
–
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

Da análise do aparato cronológico processual trazido aos autos, em especial pelas informações prestadas,

verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a

extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE).

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (...)

(Acórdão nº 2642624, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

Conforme informações apresentadas pela autoridade demanda transcritas,

a

audiência de instrução e julgamento já foi realizada no dia 15/12/2020, encontrando-se pendente apenas a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo para abrir-se prazo às partes, tendo como objetivo a apresentação de alegações finais.

Valendo ressalvar que no dia 03/02/2021 foi feita a pesquisa no Sistema de Acompanhamento Processual – LIBRA, momento em que se verificou que a autoridade coatora determinou oficiar com urgência ao Diretor do Instituto Renato Chaves no dia 25/01/2021 com a solicitação do Laudo Toxicológico Definitivo referente

ao

inquérito

nº00156/2020.100312-7, nos autos da ação de nº 0003942-58.2020.8.14.0136, que tem como acusado o ora paciente.

No presente caso, vê-se que a defesa não demonstrou a inércia ou, mesmo, descaso do Judiciário com a marcha processual, na medida em que a instrução já findou em 15/12/2020, e autoridade impetrada vem empregando todos os esforços para a juntada do necessário Laudo Toxicológico Definitivo, inclusive oficiando o Instituto Renato Chaves em 25/01/2021, já que o Ministério Público, apesar de instado, não fez a juntada do referido do
cumento.

Ressalva-se que no dia 21/09/2020 foi convertido o flagrante em prisão preventiva diante da
necessidade de garantia da ordem pública, e o

Minis
tério
Público ofereceu peça acusatória em
27
/
10
/2020
.
Também foi revisada a cautelar, diante dos pedidos de sua revogação, tanto no dia 22/10/2020, como no dia da audiência em 15/12/2020, bem como no dia 18/12/2020, onde se entendeu pela sua manutenção pela ausência de novas provas que mudassem o entendimento já adotado anteriormente.

A

prisão

preventiva foi devidamente decretada por estarem satisfeitos

por completo os pressupostos cautelares
fumus delicti
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e
periculum libertatis
(garantia da ordem pública) presentes no caput do art. 312 do CPP.

Ressalvando-se que como base no decreto prisional, considerou-se a quantidade e a variedade de

droga apreendida–98,8g de

crack, 121,9g

de

cocaína, 67,7g de substância

entorpecente

conhecida

popularmente

como maconha (Laudo Pericial

nº

2020.01.005115-QUI). Além

disso, foi apreendida uma

balança

de precisão, pedaços de saco plástico, tesoura, linha, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e o risco real de reiteração, posto que presentes indicativos de

contumácia e de

que

o paciente encontrava-se fazendo

do

tráfico seu meio de vida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ.

III - Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem, seja em razão da quantidade e variedade da substancia entorpecente apreendida (503 invólucros de cocaína (125,75g), 14 Invólucros de maconha (442,5g), e 30 eppendorfs de cocaína (7,5g),
seja em razão de que a ora Recorrente T. ser reincidente e os recorrentes C e L ostentarem maus antecedentes, o que justifica a medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração criminosa.

IV - Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem aos recorrentes a revogação das prisões preventivas se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido. (STJ. RHC 124.500/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISO PREVENTIVA. NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇO TÁCITA OU IMPLÍCITA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇO DELITIVA. REGISTROS CRIMINAIS.
RISCO DE CONTAMINAÇO PELO COVID-19. LOCAL COM AGLOMERAÇO DE PESSOAS. MATÉRIA NO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSO INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de o agravante ostentar inúmeros registros criminais, máxime pela prática de idênticos crimes (contra o patrimônio), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteraço delitiva.
No se pode olvidar, ainda, que "a conduta foi praticada de maneira orquestrada, durante a madrugada, com planejamento de itinerário para o deslocamento da res furtiva de um Município ao outro, o que mais reforça que versados na prática de crimes contra o patrimônio" Precedentes. III -
É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)
(STJ. AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Na mesma direção:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA.
ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3.
Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui diversas anotações infracionais e insistiu na prática de crimes, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado.
(...) (TJDFT. Acórdão 1249227, 07097441120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 23/5/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 03 DO TJPA
. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa. (Súmula 03/TJPA). 1.2. No caso, não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal está tramitando normalmente, inexistindo desídia do juízo processante, especialmente considerando que a audiência de continuação (19/11/2019) não foi realizada pela ausência injustificada da advogada da paciente, tendo sido, na mesma ocasião, redesignada para o próximo dia 21/01/2020 com a finalidade de ouvir a própria paciente
. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir a coacta o direito de responder em liberdade. (Súmula 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

(2643298, 2643298, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-20)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA, ____

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/02/2021